Tribunal: TJSP
Processo: 1022294-40.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente típico. Prova técnica que categoricamente afastou a incapacidade. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500664
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022294-40.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
RIBEIRO FONSECA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022294-40.2018.8.26.0053 -Voto no 16929
2
VOTO No 16929
Apelação: 1022294-40.2018.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Pedro Ribeiro Fonseca
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Diminuição da capacidade laborativa
decorrente de acidente típico. Prova técnica que categoricamente
afastou a incapacidade. Inocorrência de hipótese que enseja o
pagamento de benefício de ordem acidentária. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 92/94, que julgou
improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 98/110, o autor alega,
preliminarmente, que houve cerceamento ao direito de defesa, porquanto o perito
judicial não respondeu aos quesitos complementares. Requer que a r. sentença seja
anulada para que o perito judicial preste os devidos esclarecimentos.
No mérito, alega que foram preenchidos os requisitos legais
necessários à concessão do benefício acidentário, uma vez que comprovada a existência
de dor, limitações no tornozelo esquerdo e, consequentemente, de incapacidade
laborativa que implica, no mínimo, maior esforço para o exercício das mesmas funções.
Defende, ainda, que a dor deve ser considerada como
sequela do acidente e que o benefício de auxílio-acidente é devido ainda que mínima a
lesão.
Requer a reforma da r. sentença para que a ação seja
julgada procedente, com a concessão do benefício de auxílio-acidente a contar do dia
seguinte à cessação do benefício por incapacidade e com a condenação da autarquia ao
pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.
Requer também que toda matéria reste prequestionada para fins recursais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022294-40.2018.8.26.0053 -Voto no 16929
3
Relatados.
De início, destaca-se que não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa ou nulidade da r. sentença, porquanto, após
determinação (fls. 118 e 125), o perito judicial prestou os devidos esclarecimentos às fls.
129/130. Intimadas, as partes não se manifestaram.
Dessa forma, suficientes as informações constantes do laudo
médico pericial e dos esclarecimentos, não merece acolhida a impugnação do apelante ao
laudo pericial, pois cabe ao interessado comprovar a existência de eventuais vícios ou
imperícias que possam macular o trabalho técnico, o que não se verifica nos presentes
autos.
No mais, o laudo médico é bastante claro e analisou de
forma satisfatória o quadro clínico da parte autora, trazendo ao julgador a segurança
necessária para adotá-lo como subsídio para a decisão, de modo que a reabertura da
instrução processual ou a conversão do julgamento em diligência seria impertinente.
Logo, verifica-se que os pedidos da parte autora constituem,
senão, mero inconformismo com o resultado da prova que lhe foi desfavorável.
No mérito, melhor sorte não socorre o autor.
Senão vejamos.
O autor, segundo alega, exerce a função de colocador de
mármore na empresa Vitorini e ajuizou ação acidentária porque sofreu acidente de
trabalho que resultou em diversas lesões nas regiões dos joelhos e dos pés, quando caiu
de uma rampa dentro da empresa.
Sustenta que se submeteu a tratamento cirúrgico para
inserção de 7 (sete) pinos no seu pé. Contudo, devido às sequelas do acidente, sofre com
dores, limitações de movimentos e perda de força física que implicam redução da sua
capacidade laborativa.
Requer a concessão do benefício de auxílio-acidente a
contar do dia seguinte à cessação do benefício por incapacidade. Subsidiariamente,
requer a concessão do benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.
Pelo que se extrai dos autos, o autor trabalhou como
colocador na empresa Venturini & Cia, no período de 21/02/13 a 07/02/15 (fls. 21), que,
por sua vez, emitiu a CAT referente ao acidente típico ocorrido em 06/05/13 e que
resultou em fratura do maléolo lateral (fls. 24/25).
Ademais, o segurado recebeu o benefício de auxílio-doença
por acidente de trabalho no período de 22/05/13 a 07/01/14 pelo diagnóstico de fratura
do maléolo lateral (S826 fls. 61/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022294-40.2018.8.26.0053 -Voto no 16929
4
Realizada perícia médica judicial em 15/08/18 (fls. 40/48), o
expert, a partir do exame clínico e da análise dos demais documentos que constam dos
autos, concluiu que o autor não apresenta sequela do acidente de trabalho e que,
portanto, não há redução da capacidade laborativa ou incapacidade laborativa. In verbis:
O autor relata acidente de trabalho no dia 06/05/2013, que
resultou
em
fratura
no
tornozelo
esquerdo,
tratada
cirurgicamente. Após 8 meses de afastamento, retornou ao
trabalho na mesma função, queixando dificuldades para agachar
e dor no pé esquerdo.
(...).
O exame físico atual do autor não revela nenhuma limitação
significativa da mecânica funcional do tornozelo esquerdo, em
situação pós-operatória; apesar do leve aumento de volume
local em tornozelo esquerdo, atribuível aos materiais de síntese
metálica, os movimentos estão preservados, a marcha é normal,
e não há deformidades, desalinhamentos ou flogismos.
Exame radiológico em fls. 31 mostra consolidada e alinhada
em epífise distai de fíbula, por osteossíntese com placa e
parafusos. As lesões estão consolidadas. De acordo com os
resultados do exame realizado, após fratura em tornozelo
esquerdo com tratamento cirúrgico bem-sucedido e período de
repouso
suficiente
para
recuperação
satisfatória
da
funcionalidade local, não se observam, no presente caso,
sequelas funcionais que comprometam de forma significativa o
desempenho das atividades profissionais habituais do autor (fls.
42/43 grifou-se).
Em esclarecimentos, o perito judicial acrescentou:
Durante o exame pericial, não foi constatada redução de
capacidade física ou de trabalho no autor; o exame físico revelou
normalidade da marcha, inclusive da marcha sensibilizada sobre
calcâneos e antepés; musculatura dos membros inferiores
normotrófíca, normotônica e simétrica; pele espessada na face
anterior dos joelhos, inferindo pressão ou atrito sobre a área
(trabalho em posição ajoelhada?); presença de cicatriz cirúrgica
bem constituídas em face lateral do tornozelo esquerdo com
discreto aumento de volume local, atribuível ao material de
osteossíntese; mobilidade preservada e simétrica em tornozelos
direito e esquerdo para flexão, rotação, inversão, eversão;
ausência de desalinhamentos, deformidades ou de sinais
flogísticos em tornozelo esquerdo (fls. 129).
Desta feita, o pedido foi, ao final, julgado improcedente,
com observância do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo do autor, é caso de se manter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022294-40.2018.8.26.0053 -Voto no 16929
5
a improcedência da ação.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária.
In casu, na linha do consignado na r. sentença, o laudo
colacionado aos autos é bastante claro e não foi incompleto ou equivocado e nem restou
isolado no contexto probatório, pois concluiu de forma objetiva e fundamentada que não
há limitações, restrição de funcionalidade incapacitante, redução da força muscular, ou
sequer redução da capacidade laborativa.
Destaca-se que o perito embasou toda a sua fundamentação
no quadro clínico apresentado, nos documentos e nos exames acostados aos autos, ao
passo que o autor não trouxe qualquer prova que infirmasse as conclusões periciais,
limitando-se em manifestar seu inconformismo com o resultado da perícia que lhe foi
desfavorável, restando, assim, totalmente isoladas suas alegações.
No mais, uma vez afastada a existência de lesão
incapacitante, resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal ou concausal, pela
simples questão lógica de que eventual reconhecimento desse em nada mais relevaria na
concessão de algum benefício.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pelo autor,
haja vista que laudo médico pericial esclareceu suficientemente a matéria posta em juízo,
além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer
elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Ademais, robusta e segura a prova
técnica, não se encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a contrarie, são
inafastáveis suas conclusões1.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária2 , produzida por profissional imparcial e equidistante
das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos autos em suas
conclusões por ter contrariado os interesses de qualquer das partes.
1 Infortunística
Acidente típico
Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos Recurso
improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).
2 PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO HÁBIL.
NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e especializado para a verificação das condições alegadas, a avaliação da prova
técnica é indispensável. 2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso presente, porquanto não foi efetuada análise literal da
prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a ausência de incapacidade laboral. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao
reconhecer que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário que a sequela apresentada acarrete a diminuição da capacidade
laborativa do segurado. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022294-40.2018.8.26.0053 -Voto no 16929
6
Por outro lado, embora insista o autor em afirmar que existe
incapacidade para a realização das mesmas atividades laborativas, nada há de anormal ou
aberrante no fato de o laudo reconhecer a existência da lesão, afastar o nexo de
causalidade com o labor ou negar a sua natureza incapacitante; essas duas últimas
circunstâncias são claramente independentes, de modo que a afirmativa ou negativa de
uma não importa na mesma circunstância para a outra.
Destaca-se que perda funcional não se confunde com perda
da capacidade para o trabalho. Com efeito, nem toda diminuição na funcionalidade de
membro implicará prejuízo na aptidão laboral.
Isso porque, o escopo dos benefícios acidentários é
indenizar a efetiva redução da capacidade laborativa esta, como visto, negada pelo
perito do juízo , e não a lesão em si.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC/73. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA
DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B)
DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE
DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a
concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade
que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o
trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS
para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente.4. Essa constatação não traduz reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a
ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que
afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022294-40.2018.8.26.0053 -Voto no 16929
7
no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)
(grifou-se)
Por oportuno, não é demais mencionar que o gozo anterior
de auxílio-doença em nada implica reconhecimento de incapacidade permanente para o
trabalho e que documentos médicos relativos a condições pretéritas e trazidos pela parte
ao processo não haverão de se sobrepor à perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo
do contraditório. Essa mesma documentação, inclusive, infere-se que foi devidamente
considerada pelo expert, e mesmo assim, não impediu a formação de sua conclusão no
sentido adotado.
Sublinhe-se, novamente, que o direito acidentário tem por
objeto a cobertura da necessidade social consistente na diminuição da capacidade
laborativa em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo
à limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Aliás, essa é a correta compreensão do decidido pelo C. STJ,
em sede de recurso repetitivo, no bojo do REsp 1.109.591/SC já citado, Tema 416: a
incapacidade laborativa, ainda que mínima, é indenizável e não a lesão mínima. Tratam-
se de conceitos distintos, porque nem toda lesão gera incapacidade.
Dessa forma, era ônus probatório da parte a demonstração
atual da redução de sua capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho ou
moléstia ocupacional, encargo do qual não se desincumbiu, pelo que a improcedência do
pedido era mesmo medida de rigor, razão pela qual fica mantida.
Por fim, isento o autor do pagamento de quaisquer custas
ou honorários sucumbenciais, tendo em vista o disposto no art. 129, parágrafo único, da
Lei 8.213/91.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor,
ficando mantida a r. sentença recorrida.
Nuncio Theophilo Neto
Relator